Tribunal: TJMT
Processo: 1012476-02.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012476-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), ED NEWTON LEITAO DE OLIVEIRA - CPF: 093.221.031-75 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL WILLIAN CAVALCANTI LOPES - CPF: 718.737.604-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA MAGRI COUTINHO TEIXEIRA - CPF: 019.220.103-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FERNANDES NUNES - CPF: 070.209.771-38 (TERCEIRO INTERESSADO), B. S. M. - CPF: 114.711.641-52 (TERCEIRO INTERESSADO), D. V. F. D. - CPF: 629.885.623-42 (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. L. C. N. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de paciente detido em imóvel onde foram apreendidas substâncias ilícitas e petrechos do tráfico, juntamente a outros indivíduos, incluindo
adolescentes
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da alegação de ausência de vínculo direto com as substâncias apreendidas, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
A
via do
habeas corpus
não comporta o reexame aprofundado de matéria probatória, especialmente quanto à negativa de autoria, o que deve ser apurado na instrução processual (TJMT, N.U 1007511-78.2025.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 1º/4/2025)
.

4.
A
prisão preventiva está fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas

[“
324 frascos de "
lolo
", 54 porções
maconha, 22 comprimidos ecstasy
”], além de petrecho relacionado ao tráfico

[balanças de precisão]
, o que indica a periculosidade concreta e a necessidade de garantir a ordem pública (STJ,
AgRg
no HC 964.311/SE, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025
;
TJMT, N.U 1003107-81.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/2/2025).

5. As
“
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 4/6/2024).

6. A
significativa apreensão de entorpecentes, além de retratar possível comercialização difusa de drogas, agravada pelo suposto envolvimento de adolescentes, denota maior reprovabilidade da conduta, de modo que as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública (TJMT, N.U 1013022-28.2023.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/07/2023).

IV. Dispositivo

7. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012476-02.2025.8.11.0000

PACIENTE: ED NEWTON LEITAO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ALEX DA CRUZ CORDEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus

impetrado em favor de
ED NEWTON LEITÃO DE OLIVEIRA
contra ato
c
omissivo
do Juízo da
1ª Vara Criminal da
Comarca de
Lucas do Rio Verde
que
, n
o
s
autos
d
o incidente processual
n. 100
2048
-
20
.2025.8.11.00
4
5
,
converteu a prisão em flagrante em
decreto
preventiv
o,
pelo cometimento, em tese, do crime de
tráfico de drogas

(
id.
281470383
, pág.
4/8
).

O
impetrante
sustenta
que
:
1)

“
o paciente foi detido em uma residência onde foram encontradas substâncias ilícitas, contudo, inexistem indícios suficientes que o liguem à propriedade ou à posse dessas substâncias
”
, tanto que “
o proprietário do imóvel assumiu a responsabilidade pelas drogas encontradas
”
[constrangimento ilegal por responsabilidade de terceiro]
; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3
) o paciente possui
predicados pessoais
e é “
pai e provedor da filha, com a responsabilidade de arcar com a pensão alimentícia, é um fator crucial a ser considerado
”
;
4
)
as medidas cautelares seriam suficientes
.

Requer
eu
liminarmente
a revogação
da
custódia
ou a substituição por medidas cautelares
. No mérito, a concessão da ordem em definitivo

(id.
281470369
).

O pedido liminar foi
indeferido
(id.
281585862
).

A autoridade coatora prestou informações (id.
281933379
).

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer
pela
denegação
da ordem
, na lavra do i. Procurador de Justiça
Dr
Jorge da Costa Lana (id.
282245371
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No dia
12
/
3
/202
5
, o
paciente foi preso e
m flagrante
.

E
m audiência de custódia, o
j
uízo singular
homologou
a prisão em flagrante
,
converte
ndo-a

em preventiva nos seguintes termos:

“
ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Presente o requisito de
admissibilidade
ante manifestação do representante do Ministério Público em
audiovídeo
.

ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

In
casu
, o indiciado foi autuado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Assim, presente, em tese a prática de delito que
amolda-se
ao art. 313, inc. I, do CPP.

ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2025.75713, termos de depoimento, auto de apreensão e laudo preliminar de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus
comissi
delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum
libertatis
, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas por se tratar de droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico.

Segundo consta nos depoimentos dos investigadores de
policia
civil, no dia 11/03/2025, haviam recebido informações de que uma adolescente envolvida em um crime de homicídio ocorrido na cidade de Sorriso/MT estava em uma residência nesta cidade, motivo pelo qual em diligências confirmaram a informação e decidiram ingressar no imóvel citado, onde encontraram 07 (sete) pessoas, sendo que destas três eram menores de idade e, sobre a mesa da residência lograram êxito em apreender 324 frascos de "
lolo
", 54 porções maconha, 22 comprimidos ecstasy e 03 balanças de precisão.

A diversidade de droga encontrada, bem como a grande quantidade de porções, implica a presunção da constante traficância do
indivíduo com periculosidade à saúde pública ante a natureza das substâncias apreendidas.

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão

preventiva de ED NEWTON LEITÃO DE OLIVEIRA já que se encontram presentes

os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP.
[...].
”
(
Autos n. 1002048-20.2025.8.11.0045, id. 186918001
)

No dia 3/4/2025, o juízo
, apontado como
coator
,
manteve a prisão preventiva, “
entendendo persistirem os fundamentos autorizadores da medida extrema, com necessidade, adequação e contemporaneidade
” (Autos n. 1002048-20.2025.8.11.0045, id. 189478702).

No dia
13
/
4
/202
5
, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente
e de outros 3 codenunciados “
como incursos nas disposições do artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
”
(
Autos n.
1003088
-
37
.202
5
.8.11.00
4
5
, id.
190486073
).

Retratado o quadro processual, passo ao julgamento do
writ
.

Inicialmente, a
via do
habeas corpus
não comporta o reexame aprofundado de matéria probatória, especialmente quanto à negativa de autoria, o que deve ser apurado na instrução processual
(TJMT,
N.U 1007511-78.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 1
º
/4/2025
), sobretudo ao considerar que, quando interrogado pela autoridade policial, o paciente
expressou pelo “
direito constitucional de se manifestar somente em Juízo
” – sic – (Autos n. 1003088-37.2025.8.11.0045, id. 189840890).

Por sua vez, a
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
(
art. 312 do CPP
)
.

No caso
, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos da
suposta
prática d
o crime d
e tráfico de drogas
pel
o
paciente
, evidenciado pelas circunstâncias d
a prisão em
fl
agrante

[paciente presente em uma residência junto de outras 7 pessoas,
das quais
3
são
adolescentes]
e apreensão de
“
324 frascos de "
lolo
", 54 porções maconha, 22 comprimidos ecstasy e 03 balanças de precisão
”
(
Autos n. 1002048-20.2025.8.11.0045, id. 186918001
)
.

Esse quadro
, por si só,
justifica a prisão preventiva.

Isso
porque a prisão preventiva está fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além de petrechos relacionados ao tráfico, o que indica a periculosidade concreta e a necessidade de garantir a ordem pública (
STJ,
AgRg
no HC 964.311/SE, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025).

Por simetria, este e. Tribunal entende que

a
quantidade de porções individuais e a diversidade de drogas
[
“
324 frascos de "
lolo
", 54 porções maconha, 22 comprimidos ecstasy
”
] e a apreensão de
petrecho [
3
balança
s
de precisão] constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar
(TJMT,
N.U 1003107-81.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/2/2025
).

Em seu turno
, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 4/6/2024).

Enfim, a significativa apreensão de entorpecentes, além de retratar

possível
comercialização difusa de
drogas, agravada pelo suposto envolvimento de adolescentes,
denota maior reprovabilidade da conduta, de modo que as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública
(TJMT,
N.U 1013022-28.2023.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/07/2023
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025